Tribunal: TJDFT
Processo: 0703946-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA E PROPORCIONAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na primeira fase da dosimetria da pena, correta a valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime, por ostentar o réu diversas condenações criminais e ter a sentença analisado o modus operandi dos delitos cometidos, não se revelando genérica.
2. No que concerne ao quantum de aumento, a jurisprudência consolidou o entendimento e tem mantido a pena fixada com a devida motivação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
3. In casu, contudo, no caso em apreço, o critério adotado pelo juiz foi mais favorável do que o pleiteado pela defesa, de modo que se fosse adotado o método de 1/8 sobre o intervalo da pena, como quer a defesa, estaria este órgão julgador incorrendo em reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, o que, de certo, não pode ocorrer.
4. A pena de multa deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade fixada. 4.1. De acordo com jurisprudência pacífica, o disposto no artigo 72 do Código Penal não se aplica à hipótese de crime continuado.
5. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada, em parte.